Tribunal: STF
Processo: HC 68055
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-05
Data de publicação: 1991-02-05

Ementa:
Prescrição pela pena  em  concreto.  Artigos  109,  IV,
110, "caput", e seus paragrafos 1. e 2. do C. Penal.
              Se a pena fixada na sentença  e  de  quatro  anos,  sem
recurso do Ministério Público, o prazo  de  prescrição  da  pretensão
punitiva, segundo  a   pena  assim  concretizada,  e  de  oito  anos,
acrescendo-se de 1/3, quando se trata de reincidente.
              E se o prazo de oito anos,  mais  um  terco,  decorreu,
por inteiro, entre a data do fato delituoso e  o  de  recebimento  da
denuncia, e de se declarar extinta a punibilidade, pela prescrição da
pretensão  punitiva, segundo  a pena em concreto,  em  face  do  que,
conjugadamente, dispoem os artigos 109,  IV,  110,  "caput",  e  seus
paragrafos 1. e 2. do C. Penal.
              "Habeas Corpus" deferido.